Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701922-63.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO TAVARES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO SERGIO TAVARES DA COSTA, em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que negou o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na exordial, em síntese, o autor afirma que o réu, ao realizar a revisão de sua situação funcional, entendeu que a acumulação dos cargos públicos (Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF e Especialista em Saúde - Farmacêutico - Bioquímico Laboratório da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal) era ilícita, por suposta sobreposição de horários e inobservância do repouso semanal remunerado, requisitos não exigidos pela Constituição Federal de 1988 e refutado pelas Cortes Superiores. Em sede de tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a suspensão de qualquer expediente no TCDF, SEE/DF ou SES/DF, que tenha por fundamento a acumulação de cargos públicos. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a plausibilidade do direito invocado. Registre-se que os atos da Administração pública gozam de presunção de legalidade e só comportam anulação se eivados de vício de ilegalidade na sua constituição. Logo, a pretensão autoral depende de demonstração de existência de vício no procedimento, o que não se vislumbra em análise perfunctória. Nesse sentido, necessário que o Distrito Federal realize o contraditório e ampla defesa, de forma a esclarecer judicialmente as razões pelas quais chegou ao entendimento de impossibilidade legal de acumulação dos cargos. Nesse contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se.” Alega a parte agravante, em síntese, defende a possibilidade de cumulação dos cargos públicos, prevista na Constituição Federal, bem como a compatibilidade de horários. Defende a impossibilidade de instauração, bem como a continuidade de qualquer procedimento administrativo para apuração de eventual impossibilidade de cumulação de cargos públicos. Colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para suspender qualquer expediente seja no TCDF, seja na SEE/DF ou SES/DF que tenha por objeto a acumulação de cargos, autorizando-se que o Agravante continue a usufruir de todos os direitos inerentes à cumulação lícita/constitucional de cargos públicos, até que sobrevenha decisão final com trânsito em julgado. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, mostra-se imprescindível a dilação probatória para análise do pedido da parte autora recorrente quanto a regularidade da cumulação dos cargos, especialmente diante dos termos do Parecer SEI-GDF 870/2022, que apurou suposta sobreposição de horários e inobservância do repouso semanal remunerado Conforme mencionado, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não é o caso dos autos. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. TJDFT: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE IMPÔS RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. DESLIGAMENTO DA CORPORAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA PMDF. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n.: 0701515-37.2022.8.07.001, na qual restou indeferida a tutela antecipada para "suspensão dos efeitos dos processos e decisões designados como Processo SEI no 00600- 00004184/2021-41, Decisão no 4031/2021-GP/TCDF, Processo no 054.001.162/2017 (vinculado) e TCE no 2018.0622.11.0127, bem como do débito prescrito dos mesmos, suspendendo de imediato a cobrança ilegal e inconstitucional do boleto no 1089534, assim como eventuais negativações e/ou inscrições nos cadastros de restrição ao crédito, consequentemente ainda sustando o protesto de protocolo no 1089534, que como demonstrado nesta exordial são todos nulos ou anuláveis". Em sede de agravo o recorrente reitera as razões e o pedido de antecipação de tutela. A antecipação de tutela foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível, art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, e tempestivo. Preparo recolhido. III. A tutela de urgência no presente agravo foi indeferida nos seguintes termos: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque os fatos alegados pelo recorrente dependem da instauração do contraditório e ampla dilação probatória, sobretudo considerando a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. No caso, em sede de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante que sustente a verossimilhança das alegações do agravante. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal." IV. Após o acolhimento de embargos de declaração, a decisão foi integrada nos seguintes termos, sem alteração de resultado: "Como já restou exposto, os fatos alegados pelo recorrente dependem da instauração do contraditório e ampla dilação probatória, sobretudo considerando a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. Portanto, mesmo mediante caução, não há que se falar em deferimento da tutela de urgência, pois não se vislumbra, ainda que minimamente, qualquer ilegalidade flagrante que sustente a verossimilhança das alegações do agravante." Não havendo modificação do entendimento, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. V. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. VI. Condeno o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1432326, 07002338120228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator